Tribunal: TJES
Processo: 5005791-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005791-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005791-67.2023.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG;

Recorrido: JOAO GONCALVES DA SILVA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE CONSUMO. DIRIGISMO CONTRATUAL. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. JUÍZO QUE ENTENDEU PELA VALIDADE DO CONTRATO, NO ENTANTO, ORDENOU A “APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 4549/2017, QUE DETERMINA O FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO, NO MOMENTO EM QUE O CONSUMIDOR SE TORNAR INADIMPLENTE, DEVENDO SER APLICADO, AO FINANCIAMENTO, JUROS MAIS VANTAJOSOS AO CONSUMIDOR, DO QUE OS JUROS APLICADOS PELO CARTÃO DE CRÉDITO." CONDENOU O BANCO REQUERIDO A
“REALIZAR CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO A FATURA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2018 COMO TOTAL DA DÍVIDA, QUE TOTALIZA O VALOR DE R$ 1.157,72 (MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), DEVENDO SER APLICADO, SOBRE ESTE VALOR, JUROS SIMPLES DE 4,90% AO MÊS, LIMITANDO-SE O VALOR DA PARCELA AO VALOR DE R$ 69,53 (SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), DE ONDE PODERÁ SER DEFINIDO O NÚMERO DE PARCELAS A SEREM QUITADAS PELA PARTE AUTORA."

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, ALEGANDO NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA, EM FUNÇÃO DE QUE A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4549/2017 NÃO CONSTA DOS PEDIDOS DA INICIAL. ADUZ, AINDA, QUE A SENTENÇA SERIA ULTRA PETITA EM RELAÇÃO À DETERMINAÇÃO DE QUE A PARTE REQUERIDA DEVOLVA VALORES QUE SUPEREM O MONTANTE DA DÍVIDA RECALCULADA, POR TAMBÉM NÃO TER SIDO FORMULADO PEDIDO NESTE SENTIDO.

NULIDADES ALEGADAS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O JUIZ NÃO ESTÁ RESTRITO AOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, DE MODO QUE AO VALIDAR O CONTRATO COMO SENDO DE CARTÃO DE CRÉDITO, TORNA-SE POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4549/2017 DO BACEN AO CASO CONCRETO, MESMO SEM PEDIDO EXPRESSO NESTE SENTIDO. IGUALMENTE DEVE SER REJEITADA A ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. AO DECLARAR QUE A RESOLUÇÃO DEVERIA TER SIDO APLICADA DESDE O INADIMPLEMENTO DAS PRIMEIRAS FATURAS, A EVENTUAL DEVOLUÇÃO DE VALORES É UMA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DE TAL FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RECONHECIDA. SOLUÇÃO ALBERGADA PELO JUÍZO A QUO QUE ATENDE AO POSTULADO DA EQUIDADE, CONSOANTE DITAMES DO ART. 6º, DA LEI Nº 9.099/95.

APLICAÇÃO, PELA SENTENÇA OBJURGADA, DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 4549/2017, QUE DETERMINA O REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO TOTAL DA FATURA, EM CONDIÇÕES MAIS AMENAS AO DEVEDOR.

MITIGAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA EXCEÇÃO DO ART. 4º, DO MESMO REGULAMENTO, COM BASE NOS PRINCÍPIOS E NORMAS DE ORDEM PÚBLICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

EVIDÊNCIAS INSOFISMÁVEIS DE QUE A PARTE CONSUMIDORA, A PARTIR DE DADO MOMENTO, JÁ NÃO SE UTILIZAVA DO PLÁSTICO PARA NENHUMA NOVA OPERAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO E REPACTUAÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONFORME AS REGRAS MAIS BENÉFICAS. SOLUÇÃO COMPATÍVEL COM A PREVENÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO, COM A ISONOMIA E COM O DEVER DE COOPERAÇÃO IMANENTE À BOA-FÉ OBJETIVA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)